Tribunal: TJMT
Processo: 1046858-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046858-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

AGRAVANTE(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

AGRAVADO(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ARLEI ANGELO LOCATELLI

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE JUÍZO DIVERSO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL LOCAL APÓS ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE RESTRITA À IDONEIDADE DA CAUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por terceiros interessados contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a expedição de alvará para liberação de valores ao exequente, em cumprimento a acórdão pretérito desta Corte. Os agravantes pugnam pela reforma do
decisum
para que os valores sejam restituídos e qualquer ato de expropriação suspenso, sob o fundamento principal da existência de juízo prevento para deliberar sobre o crédito (concurso de credores), bem como da inidoneidade da caução prestada para garantir a execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se o juízo de origem, ao cumprir acórdão anterior que determinou a liberação de valores, pode reexaminar matéria de ordem pública relativa à prevenção e competência, supostamente ignorada no julgado da segunda instância, sobretudo após a interposição de Recurso Especial sobre o tema; e (ii) analisar a idoneidade da caução prestada para garantir o levantamento da quantia, especialmente diante da constatação de invalidade registral do bem originalmente ofertado e sua posterior substituição no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao determinar a liberação dos valores, limitou-se a dar estrito e fiel cumprimento à ordem expressa proferida por este Tribunal em Agravo de Instrumento anterior (AI n. 1022363-10.2025.8.11.0000), não cabendo ao juízo de primeiro grau descumprir ou reinterpretar o comando vinculante, sob pena de intolerável violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Uma vez admitido o recurso direcionado ao STJ (AREsp n. 3.176.303/MT) contra o acórdão que deliberou sobre a liberação do crédito, exaure-se a competência jurisdicional do Tribunal local para rever o mérito daquela decisão, ainda que sob a alegação de
error in judicando
ou fato superveniente. A competência para análise de tutelas provisórias ou de questões que possam impactar o julgamento do recurso especial passa a ser, por imperativo legal, do Tribunal
ad quem
, nos termos do art. 1.029, § 5o, I, do CPC/15.

A questão relativa à idoneidade da caução, por outro lado, não é alcançada pela preclusão ou pelo exaurimento da jurisdição, porquanto se trata de matéria de ordem pública ligada à efetividade e segurança do processo, podendo o juízo, no exercício do poder geral de cautela, zelar pela regularidade da garantia, determinando seu reforço ou substituição quando constatada sua inidoneidade.

Constatada a manifesta inidoneidade da caução original, cujo imóvel teve a matrícula encerrada por desmembramento, e tendo o exequente promovido a sua substituição por outro bem, cuja avaliação preliminar, cotejada com dados oficiais (INCRA), aparenta ser suficiente para garantir o valor levantado, é cabível o provimento parcial do recurso apenas para reconhecer a invalidade da primeira garantia e admitir a substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Após a admissão de recurso especial, exaure-se a competência do tribunal de origem para reexaminar o mérito do acórdão recorrido, cabendo ao tribunal superior a análise de questões supervenientes que possam impactar o julgamento, inclusive pedidos de tutela provisória.

2. A idoneidade da caução prestada em execução provisória constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo o juízo determinar de ofício sua substituição ou reforço para assegurar a efetividade do processo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

AGRAVANTE(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

AGRAVADO(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ARLEI ANGELO LOCATELLI

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
e

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
, na condição de terceiros interessados,
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0019810-11.2015.8.11.0015 ajuizada por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
em face de
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, que rejeitou o pedido de ID. n. 162473975 – através do qual os ora agravantes pleitearam a suspensão da liberação de valores ao exequente – e, por consequência, determinou a expedição do respectivo de alvará, sob o fundamento de que, apesar de a matéria relativa à titularidade do crédito ser de alta indagação, a liberação de valores constritos que se pretende sustar visa apenas cumprir decisão antecedente de segunda instância.

Alegam os recorrentes que a decisão agravada violou as regras de prevenção e competência funcional ao determinar a liberação de valores previamente constritos por outro juízo.

Sustentam, para tanto, que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Proc. n. 0017389-87.2015.8.11.0002, proferiu em 19/12/2019 (ID. n. 110375029 daqueles autos) decisão liminar determinando o bloqueio das sacas de soja oriundas do
Contrato de Arrendamento
firmado entre o executado
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e o arrendatário
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, a qual foi cumprida via carta precatória em janeiro de 2022, constituindo a primeira e, portanto, prevalente constrição sobre o crédito.

Argumentam que, a partir daquele momento, fixou-se a prevenção daquele juízo (4a Vara Cível da Comarca de Várzea), tornando-o o único competente para deliberar sobre a alienação ou adjudicação dos valores depositados em decorrência daquela ordem.

Pontuam que a decisão agravada incorre, igualmente, em nulidade intrínseca por vício insanável de fundamentação, em flagrante negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que, apesar de reconhecer existência da constrição antecedente no juízo prevento, em contradição lógica, o juízo de origem se recusou aplicar a consequência jurídica daí decorrente, sob a justificativa de estar “impossibilitado de deliberar sobre o tema”.

Argumentam que a verificação da prevenção não é uma deliberação facultativa, mas a constatação de um pressuposto de validade processual que o juiz tem o dever de conhecer e aplicar de ofício.

Defendem que a decisão agravada representa um golpe contra a finalidade do processo e a segurança jurídica ao autorizar o levantamento de R$1.282.648,98, quantia cuja titularidade é objeto de Recurso Especial pendente de julgamento, de modo que a liberação desse valor antes do trânsito em julgado da respectiva demanda constitui uma inversão completa da lógica processual, transformando o processo em um jogo no qual a rapidez na obtenção de uma liminar pode se sobrepor ao direito material de fundo.

Arguem que a decisão agravada ignora um dos mais importantes pilares do CPC/15, qual seja, o dever de cooperação judiciária tendo em vista que, ao ser cientificado acerca da preexistência de um processo capaz de atrair a prevenção do juízo de Várzea Grande, no qual há constrição anterior sobre o mesmo crédito, o juízo de origem (comarca de Sinop) tinha o dever legal de acionar um dos mecanismos de cooperação previstos no art. 69 do CPC, como a prestação de informações ou a busca por atos concertados entre os magistrados.

Consignam que, de igual maneira, ao autorizar a substituição da garantia máxima do processo – o dinheiro decorrente do já mencionado arrendamento, bloqueado e depositado em conta judicial – por uma caução imobiliária, o juízo de origem permitiu uma degradação inaceitável e prejudicial da garantia, haja vista que o ordenamento jurídico (art.835 do CPC/15) estabelece uma clara hierarquia de preferência para a satisfação de créditos, na qual o dinheiro ocupa o topo absoluto.

Asseveram que caução prestada é juridicamente inexistente, pois o imóvel indicado no
Termo de Caução
(matrícula n. 43442 do CRI de Ituiutaba/MG) encontra-se com matrícula encerrada desde 10/11/2020, por força de desmembramento que deu origem às matrículas n. 61.535 e n. 61.536, em flagrante violação aos princípios da especialidade objetiva e da continuidade registral, ambos basilares do sistema imobiliário brasileiro.

Ponderam que a despeito de o magistrado de origem ter afirmado que se encontrava impossibilitado de deliberar sobre o tema sob pena de grave violação do princípio da hierarquia das decisões judiciais, tal justificativa parte de uma premissa equivocada, pois a decisão do juízo
ad quem
(Acórdão do
Agravo de Instrumento n. 1022363-10.2025.8.11.0000
) que determinou o prosseguimento da execução não continha uma ordem para liberar qualquer valor a qualquer custo, sobrepondo-se à prevenção de outro juízo.

Com tais argumentos, pugnaram, inicialmente, pela concessão de tutela recursal de urgência para (a) determinar a intimação do agravado
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
para que, no prazo improrrogável de 24 horas, promova o depósito judicial integral do valor levantado (R$1.282.648,98), devidamente corrigido desde a data do saque; (b) determinar, subsidiariamente, imediato bloqueio de ativos financeiros em nome do agravado, via sistema SISBAJUD, até o limite do valor levantado; ou, (c) alternativamente, determinar a substituição/reforço da caução, exigindo-se garantia idônea e de alta liquidez.

No mérito, requereram o provimento do recurso para reformar ou anular a decisão agravada, com a confirmação da tutela para que seja determinada a restituição definitiva do valor e a suspensão de qualquer ato de expropriação sobre o crédito até o trânsito em julgado da
Ação de Imissão de Posse
n. 0017389-87.2015.8.11.0002.

Em decisão de ID. n. 339283359, foi deferida em parte a tutela recursal pretendida tão somente para determinar que o agravado
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

(a)
apresentasse nos autos de origem e deste recurso as cópias integrais das matrículas ns. 61.535 e 61.536 do CRI do 2o Ofício de Ituiutaba-MG; bem como para que
(b)
acaso as frações do imóvel do deram origem às referidas matrículas (ns. 61.535 e 61.536) tenham sido transferidas a outrem, reduzindo o valor da fração restante do imóvel, fosse desde logo procedida a substituição de caução, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00, até o limite de R$2.000.000,00.

Em contrarrazões de ID. n. 343978383, o agravado
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
suscitou, preliminarmente, a irrecorribilidade da decisão agravada, afirmando que o ato judicial impugnado constitui mero despacho ordinatório, sem conteúdo decisório, tendo se limitado a dar cumprimento à decisão proferida pelo TJ/MT no
Agravo de Instrumento n. 1022363-10.2025.8.11.0000
, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.

Arguiu o não conhecimento do recurso por supressão de instância, vez que as matérias deduzidas pelos agravantes são inéditas e não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, o que impede sua análise direta por esta instância recursal.

Defendeu, ainda, a inadmissibilidade do recurso por ofensa à coisa julgada formal, uma vez que todas as questões relevantes à liberação dos valores, como a ausência de efeito suspensivo dos recursos e a idoneidade da caução, já foram expressamente decididas no julgamento do citado
AI n. 1022363-10.2025.8.11.0000
, sendo vedada sua rediscussão.

No mérito, informou que, em cumprimento à tutela recursal, compareceu aos autos de origem e ofereceu nova caução real em substituição, consistente em imóvel com valor de mercado superior ao da dívida, o que garante plenamente a segurança do juízo.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares para não conhecer do recurso ou, subsidiariamente, que seja desprovido, com a manutenção integral da decisão agravada.

Por sua vez, o agravado
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, em contrarrazões de ID. n. 346106388, aderiu às razões do agravante, ao argumento de que o valor liberado tem origem em sacas de soja que foram objeto de bloqueio por decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida em 19/12/2019, configurou o primeiro ato de constrição e fixou a prevenção daquele juízo.

Afirmou que a decisão que determinou o bloqueio ainda se encontra válida e dotada de eficácia, pois o acórdão que desconstituiu a sentença homologatória não transitou em julgado e não revogou a constrição.

Argumentou que o ato de liberação de valores pelo juízo de Sinop/MT usurpou competência de natureza funcional e absoluta, o que implica nulidade do ato praticado.

Pontuou que a nova caução ofertada pelo agravado
HILDEBRANDO
é inidônea, pois a avaliação de R$9.250.000,00 é irreal, visto que a procuração de ID. n. 221634751, outorgada em 2022, estabelece um valor mínimo de venda de R$50.000,00 para o mesmo imóvel, o que evidencia deslealdade processual.

Diante do exposto, requereu o provimento do recurso de agravo de instrumento para determinar ao agravado
HILDEBRANDO
que promova o depósito judicial integral do valor levantado, devidamente corrigido, sob pena de multa diária ou bloqueio de ativos financeiros.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da inadmissibilidade do recurso ante a ocorrência de coisa julgada
.

Em preliminar, suscitou o exequente a
inadmissibilidade do recurso por ofensa à coisa julgada formal, sob a justificativa que todas as questões relevantes à liberação dos valores, como a ausência de efeito suspensivo dos recursos e a idoneidade da caução, já foram expressamente decididas no julgamento do citado
AI n. 1022363-10.2025.8.11.0000
, sendo vedada sua rediscussão.

Nesse ponto a prefacial não prospera.

Isto porque, contra o aresto proferido no
AI n. 1022363-10.2025.8.11.0000
houve a interposição de Recurso Especial que ascendeu ao STJ através de Agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC/15 (AREsp n. 3.176.303/MT) –, assim, os seus efeitos, são, em regra, inoponíveis em face de terceiros interessados que não se manifestaram sobre a questão decidida.

Com isso, fica
rejeitada
a decisão agravada.

Do mérito.

A
partir da compreensão de que
(i)
o Recurso Especial imposto pelos ora recorrentes (
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
e

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
) contra o acórdão da Apelação que desconstituiu a sentença homologatória na
Ação de Imissão de Posse
n. 0017389-87.2015.8.11.0002 não foi recebido com efeito suspensivo;
(ii)
o referido aresto havia reconhecido expressamente a existência de fraude no negócio jurídico, desconstituindo-o com fundamento no art. 142 do CPC/15,
tanto pela ilegalidade na formação do débito objeto de tal ajuste
quanto pela capacidade potencial de se fraudar uma série de outros credores;
(iii)

apesar de intimados, nenhum do demais credores de
JUARÊS
apresentou oposição ao levantamento dos valores em favor de
HILDEBRANDO
, conforme certidões constantes nos 108995217, 110290613 e 110292560 dos autos de origem
; e que
(iv)
foi ofertado em caução um imóvel avaliado em aproximadamente R$2.000.000,00, ao julgar o referido
AI n.
1022363-10.2025.8.11.0000
, este colegiado deu provimento ao recurso do ora
agravado
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

para determinar a imediata liberação, em favor do agravante, dos valores depositados nos autos de origem (IDs ns. 85361624 e 85361626), mediante a formalização da caução ofertada.

Com isso, ao proferir a decisão ora agravada, o juízo de origem apenas cumpriu a ordem desta superior instância no julgamento do
AI n.
n. 1022363-10.2025.8.11.0000
.

Aliás, como bem frisado na decisão ora agravada, com a decisão colegiada, o juízo de origem ficou impossibilitado de deliberar acera da

“anterioridade do bloqueio das sacas de soja determinada pelo juízo da 4.a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação n.o 0017389-87.2015.8.11.0002”
, não lhe tendo restado
“
outra saída/alternativa, sob pena de grave violação do princípio da hierarquia das decisões judiciais e da autoridade da decisão proferida pelo juízo ‘ad quem’ (ID n.o 214312381), senão a imediata liberação dos valores depositados nos autos para o exequente.”

O fato, porém, é que ainda que o respectivo aresto tenha incorrido em suposto
error in judicando,

certo é que eventual correção/revogação há de ser buscada nos autos daquele Agravo (
AI n.
n. 1022363-10.2025.8.11.0000
), através da via recursal adequada.

Isso porque, uma vez admitido Agravo do art. 1.042 do CPC/15 (
AREsp n. 3.176.303/MT)
direcionado ao STJ, o Tribunal local exaure sua competência, não mais podendo rever o acórdão que proferiu em sede de agravo de instrumento, tendo em vista a necessidade de se evitar decisões conflitantes e, o que é pior, o eventual desrespeito à deliberação da instância hierarquicamente superior dobre a matéria em debate.

Logo, a questão de direito relevante, ainda que superveniente – porém atrelada à controvérsia já decidida na origem –, fica submetida à competência deliberativa definitiva do Tribunal
ad quem
.

É exatamente por essa razão que a norma do inciso I do §5o do art.1.029 do CPC/15 transfere àquele Tribunal Superior a competência para examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial ou de qualquer outra tutela recursal provisória.

E se a norma processual em questão transfere ao Tribunal
ad quem
a competência para deliberar acerca de tutelas provisórias, com muito mais razão deve ser relegada à mencionada instância superior o exame de questionamentos que podem impactar no julgamento do mérito do recurso especial, sob pena de usurpação da competência hierárquica instância superior.

No entanto, ao contrário do que alega o exequente agravado, o acórdão proferido no
AI n.
n. 1022363-10.2025.8.11.0000
não deliberou de forma expressa sobre da idoneidade do bem ofertado em caução, tendo, apenas, anotado que o valor de avaliação do imóvel em questão (mais de R$2.000.000,00) mostra-se suficiente para a garantia do eventual direito da parte teoricamente prejudicada.

Nesse contexto, nada obsta, de acordo com a jurisprudência pátria, possa o juízo, de ofício, exigir a substituição de bem ofertado em garantia de modo a garantir a finalidade esperada pela cautela. Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR – Pretensão de levantamento de quantia depositada em juízo – Insurgência contra afastamento de anterior acolhimento de caução
- Reconsideração da decisão que havia acolhido a caução prestada que pode ocorrer de ofício
ou por peticionamento das partes
pelo juízo, o qual deve zelar pela regularidade do processo
, tendo, no caso, sido constatado o advento de nova situação consistente no ajuizamento de ação colocando como objeto do litígio justamente o imóvel cuja fração foi oferecida como caução – Novo quadro fático que afasta a idoneidade da caução, exigida pelo artigo 520 do CPC e nos termos do art. 505, I, do mesmo texto legal,
não havendo que se falar em preclusão “pro judicato”.
[...]
(TJ/SP - 2a Câmara de Direito Privado;

AI n. 2227072-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos – j. em 24/11/2020; reg. 25/11/2020)

Nesse particular, como já adiantado na decisão de ID. n. 339283359, possível constatar que a averbação AV.09/43.442, referente ao imóvel originalmente ofertado em garantia, revela que, de fato, a referida matrícula foi desmembrada, de modo que duas unidades autônomas foram transferidas para as matrículas de ns. 61.535 e 61.536 do mesmo Registro Imobiliário (CRI de Ituiutaba-MG), cujas cópias
não foram juntadas
no ID. n. 213400571 - Pág. 5 de origem, demonstrando a total falta de idoneidade da caução ofertada. Vejamos (ID. n. 213400571 - Pág. 5 dos autos de origem):

Exatamente por essa razão, é que restou
deferida em parte
a tutela recursal pretendida nestes autos, tão somente para determinar que o agravado
(a)
apresentasse nos autos de origem e deste recurso as cópias integrais das matrículas
ns. 61.535 e 61.536 do CRI do 2o Ofício de Ituiutaba-MG; bem como para que
(b)
acaso as frações do imóvel que deram origem às referidas matrículas (ns. 61.535 e 61.536) tenham sido transferidas a outrem, reduzindo o valor da fração restante do imóvel, fosse desde logo procedida a substituição de caução, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00, até o limite de R$2.000.000,00
.

E nas contrarrazões de ID. n. 343978383, o exequente agravado informa que, em cumprimento à tutela recursal concedida neste Agravo, compareceu aos autos de origem e ofereceu nova caução real em substituição, consistente em imóvel com valor de mercado superior ao da dívida, o que garante plenamente a segurança do juízo.

Nesse viés, conquanto o executado e também agravado
JUARÊS
afirme que a avaliação de R$9.250.000,00 é irreal, visto que a procuração de ID. n. 221634751 dos autos de origem, outorgada em 2022, estabelece um valor mínimo de venda de R$50.000,00 para o mesmo imóvel, tal fato não evidencia, de per si, a falsidade do laudo de avaliação de ID. n. 221634753 dos autos originários, ou a inveracidade de seu conteúdo.

A inidoneidade do citado laudo – que estimou o valor de R$212.350,78 para cada hectare do imóvel ofertado – deve ser demonstrada por provas robustas em sentido contrário.

De qualquer sorte, ainda que se considere uma superavaliação do imóvel, necessário não perder de vista que, de acordo com o
ATLAS DO MERCADO DE TERRAS –
INCRA, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 2023, disponível no endereço eletrônico
www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ATLAS_FINAL_1.pdf
apontou na sua pág. 57 que a média do “
Valor Total do Imóvel – VTI (R$/ha)
” na mesorregião em que localizada a comarca de Vera-MT era de
R$55.291,55
por hectare, podendo chegar, naquele ano (2023) a R$83.819,83 por hectare.

Tomando-se por base a média do valor do hectare (R$55.291,55), é possível estimar que o valor da propriedade ofertada em caução, que conta com 43,56 hectares, pode ser de aproximadamente
R$2.408.499,91
(=R$55.291,55 X 43,56), valor mais que suficiente para resguardar o levantamento do valor de R$1.282.648,98 (Alvará de ID. n. 215502194 dos autos de origem).

Assim, até que surja evidências concretas da superavaliação, o imóvel ofertado em caução, se revela, por ora, suficiente para a garantia do eventual direito dos agravantes em caso de provimento integral de seu recurso especial.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer a inidoneidade do imóvel de matrícula n.
43.442 CRI de Ituiutaba-MG para fins de caução, admitindo, porém, área de 43,5600 hectares – destacada de área maior de 242,00 hectares, localizado no Município de Vera/MT, denominado de
Estância Tecchio
, matriculada no CRI do 6o Ofício dessa Capital – em substituição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026